Tribunal: STF
Processo: HC 132914
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIAS ANTERIORES. A existência de custódias anteriores não é suficiente a levar à formalização de nova ordem de prisão. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao imputado.